Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732216-98.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABRICIO CALDERELLI DA SILVA SANTOS, MARCOS UBIRAJARA OLIVEIRA DE MACEDO, NOVA OPCAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FABRÍCIO CALDERELLI DA SILVA SANTOS e OUTROS: “Trata-se de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. Requer o exequente a suspensão dos cartões de crédito e da CNH dos executados. É o breve relatório. Decido. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. É certo que para esse fim meios indiretos também podem ser empregados para pressionar o devedor. Contudo, no caso em exame, mostra-se genérico o pedido de suspensão da CNH do devedor, vez que não oferece garantia na obtenção do crédito ora perseguido, constituindo medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim, razão pela qual o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe. Por oportuno, em semelhante caso, assim decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA CNH E DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a recorrente pretende obter a reforma da decisão agravada para que seja deferido o requerimento de suspensão da licença de dirigir e uso do cartão de crédito, bem como a apreensão do passaporte da agravada. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil impõe ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir e do uso do cartão de crédito, bem como a apreensão do passaporte da agravada não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1185038, 07017835320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original). Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão de CNH do devedor. A determinação de bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Assim já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1205010, 07105317420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Volvam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.” O Agravante sustenta que, “Constando-se a morosidade da execução e a ausência de bem oferecido em garantia, é cabível a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito visando o cumprimento obrigacional”. Salienta que, “A utilização da pesquisa SNIPER, de imediato, também é cabível, considerando as prerrogativas do poder geral de cautela do magistrado, a fim de dar rápida solução ao feito, evitando, ainda, fraudes ou ocultação de patrimônio que tornem ineficaz o objetivo da ação judicial, no caso dos autos, satisfação do débito relativo a honorários de sucumbência”. Conclui que, “ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento dos pedidos de determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito, ainda autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “(i) determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito; (ii) autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados”. Preparo recolhido (IDs 49772663 e 49772665). É o relatório. Decido. Nos autos de origem o Agravante requereu apenas “a suspensão da CNH e o bloqueio dos respectivos cartões de crédito”, de modo que, em princípio, o pleito recursal referente à utilização do sistema SNIPER constitui inovação petitória no plano recursal vedada pela legislação processual vigente. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito) não têm caráter executivo e em princípio não se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)” Se não há indicativo seguro de que os Agravados possuem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-los com medidas que afetam as suas vidas privadas, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine 'todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia'", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07383120320218070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 15/12/2022)” Inexistindo, pois, evidência de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima do Agravado, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator